Tribunal: TJDFT
Processo: 0710720-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. EXECUÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE.
1. Rescindido o contrato por culpa da vendedora, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução de todos os valores pagos pelo adquirente, inclusive comissão de corretagem, sem qualquer retenção.
2. É valida a cláusula que fixa prazo de tolerância de 180 dias úteis para a entrega da obra.
3. A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa decisão pendente de julgamento.
4. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento da ré.